Tribunal: TJBA
Processo: 0010530-02.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0010530-02.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jailton de Jesus Santos Advogado(s): JOAO PAULO DE FREITAS SEVERO RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PENAIS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RAZÃO RECURSAL: PRETENSÃO DE QUE O RECORRENTE SEJA ABSOLVIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA PROVAS, MESMO QUE INDICIÁRIAS, APTAS A LEGITIMAR A SUA PRONÚNCIA NO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE LHE FORA IMPUTADO. TESTEMUNHAS QUE FORAM UNÂNIMES EM AFIRMAR QUE APENAS OUVIRAM OS DISPAROS, NÃO TENDO PRESENCIADO OS FATOS. DESCABIMENTO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, IMPERIOSA SE MOSTRA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A QUAL CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU JUÍZO MERITÓRIO. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS COLHIDOS NO DECORRER DA PRIMEIRA FASE ESCALONADA DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE LEVAM A CRER QUE O RECORRENTE TERIA DEFLAGRADO TIROS CONTRA A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, ATINGINDO-A MORTALMENTE, EM VIRTUDE DESTA NÃO TER ACEITADO REATAR O RELACIONAMENTO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito de nº 0010530-02.2010.8.05.0001, oriundo do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sendo Recorrente Jailton de Jesus Santos, e Recorrido, o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma RELATOR 11